Tribunal: STJ
Processo: 0183157-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005428 - SP (2025/0183157-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MURILO TELES SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG -
SP478128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime de
cumprimento de pena em semiaberto e pela negativa da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, argumentando colaboração com a investigação,
arrependimento e dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que indeferiu o
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais do agravo regimental se limitaram a repetir as alegações do habeas
, sem se contrapor ao impedimento do uso da impetração como substituto de
corpus
revisão criminal, violando o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento da Súmula no 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos".
Documento eletrônico VDA48140491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: af7f7916-a342-4ebd-ae80-0a861109850f

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1o; RISTJ, art. 259, § 2o.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
.
20/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: af7f7916-a342-4ebd-ae80-0a861109850f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005428 - SP (2025/0183157-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MURILO TELES SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG -
SP478128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime de
cumprimento de pena em semiaberto e pela negativa da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, argumentando colaboração com a investigação,
arrependimento e dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que indeferiu o
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais do agravo regimental se limitaram a repetir as alegações do habeas
, sem se contrapor ao impedimento do uso da impetração como substituto de
corpus
revisão criminal, violando o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA48140647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:56
Código de Controle do Documento: af57fe0b-0df5-49c0-9991-52fd6e3be0f3

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento da Súmula no 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1o; RISTJ, art. 259, § 2o.
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Batista Moreira, DJe
; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Sexta Turma,
03/07/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
.
20/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MURILO TELES SOUZA
contra contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, impetrado
habeas corpus
em seu favor, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Em suas razões, sustenta o recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente da fixação do regime de cumprimento de pena em semiaberto, bem como pela
negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Alega que o paciente, ora recorrente, colaborou com a investigação,
demonstrou arrependimento e passava por dificuldades financeiras, sendo comum que
pessoas em situação de vulnerabilidade sejam aliciadas para o transporte de drogas.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para a concessão da
ordem a fim de se fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48140647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:56
Código de Controle do Documento: af57fe0b-0df5-49c0-9991-52fd6e3be0f3

O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Adiante, o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
julgamento recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 74-76, sob pena de não se
atender ao princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a repetir as
alegações da sua pretensão no
, sendo que em nenhum momento se
habeas corpus
contrapôs ao impedimento do uso da impetração como substituto de revisão criminal,
como decidido monocraticamente.
Assim, o fato de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos
fundamentos da decisão
ora recorrida viola regra de processo acerca do

recurso (art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil), identicamente reproduzida no
art. 259, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que exigem que na
petição de agravo interno o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
Dessa maneira, cabia ao agravante, em atenção ao princípio da dialeticidade,
demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o tendo feito, não
há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento firmado pela Súmula
no 182, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido:
"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta
que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
752.579/BA, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
).
03/07/2023

"[...]
4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023).

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:56
Código de Controle do Documento: af57fe0b-0df5-49c0-9991-52fd6e3be0f3

Documento eletrônico VDA48140647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:56
Código de Controle do Documento: af57fe0b-0df5-49c0-9991-52fd6e3be0f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0183157-0
HC 1.005.428 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15035713220248260302
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG
ADVOGADA
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG - SP478128
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MURILO TELES SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MURILO TELES SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG - SP478128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150740650=4=04@
2025/0183157-0 - HC 1005428 Petição : 2025/0046891-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:41:22
Código de Controle do Documento: AD23C29C-54EE-456A-BFBF-5AF5C96059A9